Tribunal: TJES
Processo: 5000066-85.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-85.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000066-85.2020.8.08.0068
ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE:
PAULO GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA RENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se o autor de pessoa idosa, aposentado por idade junto ao INSS, que teve lançado pela instituição requerida em sua conta bancária o contrato de empréstimo de nº 159716547, o qual foi incluído na data de 22/03/2019 e nove dias após foi excluído (01/04/2019). Ainda assim, segundo alega, gerou 01 desconto no valor de R$ 275,38. Aduz que a contratação do empréstimo não foi autorizada, tampouco teve extraviados ou furtados os seus documentos, de modo que acredita ter sido vítima de fraude.

Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como que a ré seja condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
A s
entença merece ser reformada. No detalhe, ao rebater os argumentos da parte autora, aduz a parte ré que a contratação de empréstimo firmada entre as partes não possui vício de contratação, baseando-se nos rigores da lei. Para tanto, afirma que o negócio, em verdade, é oriundo de uma
portabilidade
de um contrato que a parte autora mantinha com o Banco Cetelem S.A. Sucede que não há tal demonstração nos autos, em que pese tal requerimento ter sido realizado pela instituição financeira e não acolhido pelo Juízo
a quo
. E mais, ainda que a demonstração do negócio anterior não seja de todo relevante, existem outros pontos que chamam a atenção no caso dos autos, tal como o desconto de apenas uma única parcela do contrato de portabilidade com a sua posterior exclusão após nove dias. O autor, ora recorrente, é idoso hipervulnerável e analfabeto, manifestando nos autos o seu não desejo pela contratação objeto dos autos. Vê-se, por isso, que, se efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de s
er informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc. Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para a este julgador

que a manifestação de vontade do autor encontrava-se viciada, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a portabilidade é declarada inexistente, autorizando que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(4).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor recebido pela parte autora, à ordem de R$ 8.379,15 (oito mil trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), em decorrência do contrato objeto dos autos, que ora se reconhece como inexistente, frente aos valores impostos à parte ré a título de condenação.

(5).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(6).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
[159716547], devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
o valor de R$ 275,38 a ser restituído em dobro, além de outras parcelas descontadas indevidamente na renda da parte autora, também em dobro, durante o trâmite da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora,
cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
para fins de recebimento das quantias estipuladas no tópico anterior, autoriza-se a compensação de valores, visto que a parte autora deve devolver o empréstimo depositado em sua conta bancária;
iv)
por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)